Tribunal: TJMT
Processo: 1028074-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028074-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 014.703.411-66 (RECORRENTE), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028074-90
.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CARLA AUGUSTA DA SILVA
.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP
S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo Cuiabá–São Paulo–Fortaleza. O atraso do voo inicial ocasionou a perda da conexão e a chegada ao destino somente no dia seguinte. A autora requereu reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso do voo, motivado por readequação de malha aérea e que resultou na perda da conexão, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A readequação de malha aérea, ainda que decorrente de manutenção, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O atraso que provoca a perda de conexão e a chegada ao destino apenas no dia seguinte caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

O dano moral, em casos de atraso e perda de voo de conexão, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, diante do desconforto e dos transtornos suportados pelo passageiro.

6.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, compensando o sofrimento da passageira e desestimulando a repetição da conduta pela companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço decorrente de atraso de voo que ocasiona perda de conexão.

2.

A readequação de malha aérea ou manutenção não configura excludente de responsabilidade do transportador.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo com perda de conexão se configura in re ipsa.

4.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único), 406, §1o, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para
o trecho de Cuiabá – São Paulo – Fortaleza, para o dia 13.03.2025, com embarque às 18h05 e embarque no voo de conexão às 22 horas. Contudo, houve atraso no voo inicial e, consequentemente, ocorreu a perda do voo de conexão. Desse modo, foi reacomodado em outro voo de São Paulo a Fortaleza, com saída às 7h20 e chegada às 10h40, do dia 14.03.2025.

Desse modo, requer indenização por danos morais.

Em defesa, a recorrida alega que o voo LA 4551 sofreu atraso devido a necessidade de readequação de malha aérea e, em razão disso, a parte Autora perdeu o voo de conexão, sendo reacomodada em novo voo para o seu destino, bem como recebendo assistência.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu por necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de atraso do voo inicial que ocasionou a perda do voo de conexão que fez a recorrente chegar ao destino no dia seguinte, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
condenar a promovida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025